Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0715571-40.2020.8.07.0020 proposta em desfavor de IEDA RODRIGUES FERREIRA e OUTROS (agravados/réus), exarada nos seguintes termos (id 71450814 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de reintegração de posse, partes qualificadas nos autos. Relatório na decisão de ID 77742639. Intimada, a União Federal manifestou interesse no feito, uma vez que, segundo afirma, o imóvel objeto da demanda seria de sua propriedade (ID 84295648). Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo e, em consequência, declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Redistribuam-se os autos. Intimem-se. Águas Claras, DF, 26 de fevereiro de 2021 01:56:11. Em suas razões recursais (ID 24318818), o agravante, de início, informa que, em 4.7.1989, o instituidor da herança, Biagio Santoro, adquiriu a integralidade do imóvel descrito na petição inicial e, após a sua morte, o bem foi objeto de esbulho. Afirma que, ajuizada a Ação de Reintegração de Posse n. 2005.07.1.002409-5, após o julgamento da apelação, de Relatoria do Desembargador Alfeu Machado, pela Primeira Turma Cível, o agravante teve o seu direito de posse judicialmente reconhecido e o mandado de reintegração expedido em 2016. Alega que, “após o início do cumprimento da sentença, os vários ocupantes irregulares tentaram toda a sorte de empecilhos e embaraços para a execução do julgado como a interposição de várias ações que a seu tempo foram rechaçadas e julgadas extintas”, como Agravo de Instrumento no 2015.00.2.014420-2; Embargos de Terceiro no 2015.07.1.013462-9; Reintegração de Posse no 2015.07.1.017884-4; Embargos de Terceiro no 2015.07.1.013513-3; Embargos de Terceiro no 2015.07.1.013515-8; Embargos de Terceiro no 2015.07.1.013284-9, Embargos de Terceiro no 2015.07.1.013462-9; Embargos de Terceiro no 2015.07.1.015858-6 e Embargos de Terceiro no 2015.07.1.013459-8. Argumenta que, após desocupação do imóvel em janeiro de 2016 e a reintegração do bem ao Espólio, este tomou efetiva posse do mesmo, o alugando e mantendo-o ocupado até que se resolvesse definitivamente o inventário. Acrescenta que, embora tenha tomado diversas providências visando evitar novo esbulho, tomou conhecimento, em 15.3.2020, que o imóvel fora novamente invadido pelos réus/agravados, razão pela qual ajuizou a ação de reintegração de posse originária deste agravo de instrumento. Aduz que, com a manifestação positiva da União de que tem interesse no feito, a magistrada declinou da competência para uma das varas da Justiça Federal, decisão essa que merece reforma, por entender que o feito principal versa sobre posse entre particulares e não sobre propriedade, que é indiscutivelmente da União. Argumenta que, no primeiro processo de reintegração de posse (processo no 2005.07.1.002409-5), que tratou de diversos imóveis do lote 21 (que também é o objeto destes autos), o juízo dispensou a intimação da União e do Distrito Federal e que o processo supracitado seguiu até que, em 25 de janeiro de 2016, o espólio agravante foi reintegrado na posse do imóvel, sem qualquer intervenção da União no feito. Aduz que o fato de a área pertencer a União, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que é necessário haver interesse direto e específico, o que não foi demonstrado nos autos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a suspensão do feito até decisão final; e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada e manter a competência da Justiça Distrital para julgamento da ação de reintegração de posse no 0715571-40.2020.8.07.0020. Preparo acostado (ID 24318821). É o relatório. DECIDO. De início, consigno que o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso dos autos, entendo haver caracterizada a urgência, na medida em que a discussão acerca de eventual interesse da União no feito implicará na competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, fato que justifica a mitigação do rol taxativo estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por tais razões e porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ressalto que, neste momento processual, será analisado apenas o pedido de efeito suspensivo, de modo que as demais questões serão devidamente enfrentadas quando do julgamento do mérito recursal. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do mesmo Diploma Processual). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido. A questão submetida a exame, nesta análise preliminar, cinge-se em avaliar se haverá interesse da União no feito originário e, em caso positivo, delimitar a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do processo. Na decisão agravada, após intimada, a União Federal manifestou interesse no feito, sob o fundamento de o imóvel objeto da demanda ser de sua propriedade e, em razão de sua incompetência absoluta, o juízo de piso declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Diante de tal fato, vislumbro a presença da probabilidade do direito, tendo-se em vista que existem inúmeros processos em trâmite neste Tribunal de Justiça acerca do parcelamento irregular do imóvel objeto dos autos originários, localizado na Chácara 323, localizada na Colônia Agrícola Vicente Pires, situada em Taguatinga/DF, contendo 25.000 m2 e cujos direitos possessórios pertencem ao Espólio de Biágio Santoro, ora agravante. Noutro giro, constato a existência de risco ao resultado útil do processo, uma vez que, constatada a eventual competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, os atos processuais praticados poderão ser considerados nulos. Ademais, existe a possibilidade de serem proferidas decisões conflituosas com o envio destes autos à Justiça Federal, pois existem outras ações acerca do mesmo parcelamento irregular do terreno sendo julgadas por este Tribunal de Justiça. Assim, até que seja confirmada a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, deve ser suspensa a decisão que determinou o envio destes autos para uma das varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, ao Ministério Público, para manifestação. Publique-se. Intime-se.